Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ROTEIRO. DIREÇÃO. OBRA AUDIOVISUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. ASSÉDIO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. DIREITO DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSENTE. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de caso em que apelante e apelada celebraram contratos de cessão de direitos autorais e de prestação de serviços de roteiro e direção, visando a produção de série audiovisual de documentários.

2. Comprovado o inadimplemento contratual por culpa da autora em razão da ausência de entrega tempestiva dos roteiros contratados, e do não desempenho do trabalho de direção, não é cabível a cobrança da integralidade do valor contratado.

3. Não resta caracterizado assédio moral quando não demonstrada conduta abusiva ou violência psicológica, que exceda os limites do razoável em uma relação profissional, acarretando ofensa à dignidade ou à integridade física ou psíquica do trabalhador.

4. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.

4.1. No caso, a inclusão de outra profissional no projeto, e o fato de esta ter tecido comentários ao roteiro elaborado pela autora, também não acarreta violação a qualquer direito da personalidade apta a configurar dano moral indenizável, uma vez que os aludidos comentários não têm qualquer teor ofensivo, depreciativo ou degradante.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.